Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DE VOO. COVID-19. PEDIDO DA CONSUMIDORA. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a quarta requerida a pagar a quantia de R$974,17 a título de danos materiais. Em suas razões, a recorrente sustenta a ocorrência dos danos morais, pois houve perda de tempo de vida útil do consumidor decorrente da falha da prestação de serviço e não solução do problema de reembolso dos valores pagos pelas passagens.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. A Lei 14.034/2020 em seu art. 3o dispõe que o reembolso será creditado no prazo de 12 meses contados da data de cancelamento do voo compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021. O mesmo diploma esclarece que “o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.”
V. Compulsando os autos restou incontroverso que o reembolso não foi realizado pela parte recorrida no prazo fixado por lei. Assim, notadamente houve falha na prestação do serviço , conforme consignado em sentença.
VI. Por outro lado, a falha na prestação do serviço, por si só, não configura o dano moral indenizável, não se tratando a hipótese dos autos de dano in re ipsa. Na espécie, não há comprovação de que o fato repercutiu negativamente na esfera de direitos da personalidade da parte recorrente. A alegação de frustração das expectativas e perda de tempo útil de vida a ponto de exigir a busca de solução na via judicial, não se mostra apta a configurar dano moral. Isso porque os fatos narrados, ainda que tenham resultado em inegável aborrecimento e desgaste, não se mostram suficientes para configurar lesão a direito da personalidade da autora cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Desse modo, as circunstâncias do caso em tela refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto à questão de natureza material.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.